Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8000540-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURIVAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUE DE VALORES. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO SAQUE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. O recorrente sustenta que apenas ao acessar extratos bancários, muitos anos após o saque, teria tomado ciência do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de indenização por supostos desfalques em conta do PASEP encontra-se prescrita, à luz do Tema n. 1.150 do STJ, especialmente quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A teor do Tema n. 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de valores referentes a saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4 - O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que se dá, via de regra, com o saque integral dos valores da conta, ocasião em que é possível aferir a eventual lesão patrimonial.

5 - No caso concreto, o último saque da conta PASEP ocorreu em 05/10/2000, e a ação foi ajuizada apenas em 04/01/2024, revelando o transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

6 - A tese de que a ciência do dano somente se deu com a emissão de extratos em 2023 não se sustenta, pois permitir que o titular defina livremente o termo inicial da prescrição ofende o princípio da segurança jurídica e viola a teoria da a
ctio nata
em sua correta interpretação.

7 - O equívoco no cadastramento das contrarrazões pelo Patrono do Banco do Brasil não compromete a validade do julgamento, uma vez que não altera o conteúdo ou a natureza do recurso efetivamente interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -

A pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.

2 - O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque integral da conta, ocasião em que o titular toma ciência do valor existente e pode identificar eventual lesão.

3 - Não se admite que o titular postergue o início da contagem do prazo prescricional mediante requerimento extemporâneo de extratos, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema n. 1.150 (REsp 1.797.175/PR, Rel. Min. Herman Benjamin); TJ-DF, ApCív nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03/11/2023; TJ-RN, ApCív nº 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 16/07/2024; TJ-SP, RInom nº 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo Valderrama, j. 29/01/2024; TJ-PR, ApCív nº 0034170-95.2024.8.16.0014, Rel. Juiz Subst. Luciano Albuquerque, j. 26/10/2024; TJ-BA, ApCív nº 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8000540-54.2024.8.05.0001,
em que figuram como Agravante

LOURIVAL DOS SANTOS
e
Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA